Tribunal: STF
Processo: ARE 1601093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA CUIDADOS COM FILHO COM DEFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária semanal, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, em razão da necessidade de cuidados contínuos com filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de jornada reduzida a 30 (trinta) horas semanais afasta o direito à nova redução para fins de acompanhamento de dependente com deficiência; e (ii) se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao supostamente conceder regime de teletrabalho não pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jornada atual da servidora decorre da natureza do cargo ocupado e não da condição de seu dependente, de modo que inexiste incompatibilidade entre o regime especial e a nova redução por motivo de necessidade assistencial.
4. A interpretação restritiva da norma estadual ofende os princípios constitucionais da isonomia, da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado no julgamento do Tema 1097 do STF, quanto à aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei 8.112/1990 aos servidores estaduais.
5. O direito à redução da jornada tem natureza reflexa e está voltado à garantia da saúde da criança.
6. Noutro ponto, não houve determinação de regime de teletrabalho na sentença, razão pela qual inexiste julgamento ultra petita.
7. Honorários de sucumbência majorados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A redução da jornada de trabalho da servidora pública para fins de assistência a filho com deficiência é assegurada mesmo no caso de carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais." "2. A interpretação restritiva de norma estadual que limite esse direito contraria os princípios da isonomia, da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 3º, 6º, e 227; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 20.756/2020, art. 74, § 3º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.237.867/SP, Tema 1097; TJGO, Apelação Cível 5702205-22.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 22/04/2024; TJGO, Mandado de Segurança Cível 5329950-98.2022.8.09.0000, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 14/09/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente